Tribunal: TJDFT
Processo: 0731377-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Trata-se de Apelação interposta por Raimundo Ferreira da Silva Junior, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, no processo 0731377-64.2019.8.07.0016. Preparo anexado ao Id. 20782276. Contrarrazões do Distrito Federal, Id. 20782279. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo desta decisão, retornem-me os autos conclusos. I.